Tribunal: TJDFT
Processo: 0005791-90.2014.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0005791-90.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIA DE FATIMA MENDES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A impetrante pleiteia que o Distrito Federal comprove o pagamento de VPNI, que recebia em atividade, nos seus proventos de aposentadoria. O Distrito Federal, por sua vez, sustenta que não há possibilidade de comprovar especificamente o pagamento da referida rubrica porque a impetrante aposentou-se proporcionalmente, por idade, de forma que seus vencimentos são calculados pela média das remunerações recebidas, em uma rubrica concentrada. Para fim de solucionar a dúvida levantada no cumprimento da decisão judicial, intime-se o Distrito Federal para que junte aos autos o processo administrativo de aposentadoria da impetrante, Lúcia de Fátima Mendes Pereira. P. I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora